Tribunal: TCU
Processo: 039.602/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9719/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE), em que, na atual fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto pela Clínica Pró-Médica Ltda., contra o Acórdão 3590/2022-TCU-Primeira Câmara (Rel. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), por meio do qual este colegiado rejeitou as alegações de defesa da empresa e a condenou em débito, em razão da cobrança indevida de autorizações de internações hospitalares (AIHs); Considerando que a recorrente alega que houve prescrição ressarcitória do TCU; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o, inciso VI, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição é o dia 15/4/2003, data em as irregularidades se tornaram conhecidas pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus); Considerando que o decurso da prescrição foi interrompido em 15/10/2004, pela emissão do despacho do coordenador de finanças da Funasa, conforme o art. 5o da Resolução-TCU 344/2022 (peça 6); Considerando que, após a emissão do despacho do coordenador de finanças da Funasa, o primeiro ato processual com aptidão para interromper fluência do prazo prescricional foi emissão do despacho do coordenador de execução orçamentaria-financeira-contábil, em 17/3/2017 (peça 7); Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos, entre emissão do despacho do coordenador de finanças da Funasa e emissão do despacho do coordenador de execução orçamentaria-financeira-contábil, sem que haja notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência da prescrição; Considerando a manifestação do AUFC da AudTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição da pretensão ressarcitória do TCU (peça 107); Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva (peça 109) e do Ministério Público/TCU (peça 110) ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, pode ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornar insubsistente o Acórdão 3590/2022-TCU-Primeira Câmara e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando ciência desta deliberação à responsável e ao Fundo Nacional de Saúde, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 039.602/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pró-Médica Ltda. (73.711.236/0001-00). 1.2. Recorrente: Pró-Médica Ltda. (73.711.236/0001-00). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Daurea Lorena Terceiro Santos (7747/OAB-PI), Leonardo Cerqueira e Carvalho (3844/OAB-PI) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.